Tribunal: TJMT
Processo: 1005591-74.2022.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005591-74.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Bens Públicos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), DONIZETE APARECIDO DE SOUZA - CPF: 503.484.931-34 (AGRAVANTE), MATILDES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 474.741.811-34 (AGRAVANTE), ODENILSON DIAS DA SILVA - CPF: 006.943.501-41 (AGRAVANTE), JOSELEI DE ALMEIDA - CPF: 482.041.101-20 (AGRAVANTE), DEBORA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 042.815.711-40 (AGRAVANTE), JESUS DA LUZ MERCADO - CPF: 408.918.441-04 (AGRAVANTE), ILANI RILAINE NEPONUCENO PINTO - CPF: 987.901.021-34 (AGRAVANTE), CARLOS VITOR DE ARRUDA - CPF: 960.472.401-00 (AGRAVANTE), ELZA MIGUELINA DE SOUZA - CPF: 460.639.271-15 (AGRAVANTE), MARCOS ROBERTO LOPES - CPF: 458.467.901-00 (AGRAVANTE), SALETE VIANA MORAES - CPF: 045.062.171-52 (AGRAVANTE), WILSON MATOS PINHEIRO NUNES - CPF: 551.883.111-00 (AGRAVANTE), ROSIMEIRE NEPONUCENO PINTO - CPF: 855.075.041-72 (AGRAVANTE), JUDITH PEREIRA DA SILVA - CPF: 990.998.531-49 (AGRAVANTE), RENATO GONCALVES MOREIRA - CPF: 786.231.031-49 (AGRAVANTE), ROSENI DE FATIMA DA SILVA - CPF: 693.825.811-20 (AGRAVANTE), APARECIDA NEVES GONCALVES - CPF: 688.363.761-34 (AGRAVANTE), MARCIO BENEDITO VIANA - CPF: 890.676.571-15 (AGRAVANTE), MARIA GONCALINA PINTO - CPF: 284.720.551-91 (AGRAVANTE), ARLETE IRES LEITE - CPF: 796.607.201-06 (AGRAVANTE), ELIZANGELA DEOLINDA FERREIRA - CPF: 010.896.481-70 (AGRAVANTE), GILBERTO LUIZ DE JESUS - CPF: 502.479.481-87 (AGRAVANTE), FERNANDA TATIANA REZENDE - CPF: 764.845.801-20 (AGRAVANTE), ZORAIDE MARIA DE ARAUJO - CPF: 513.077.151-68 (AGRAVANTE), MATO GROSSO- MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ÁREA PÚBLICA – DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DAS CONSTRUÇÕES – POSSE HÁ MAIS DE 20 ANOS PELOS AGRAVANTES – SITUAÇÃO CONTROVERSA –IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR - DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Demonstrado nos autos pelos agravantes que, em primeiro momento, o Município autorizou a ocupação, ainda que precária, dos imóveis, mostrando-se a situação, portanto, controversa. Somado a isso, as construções remontam a mais de 20 anos, inexistindo, portanto, a referida urgência arguida pelo agravado.

2. Assim, se existem dúvidas a respeito da invasão de área pública, deve ser a questão aferida no mérito,
a fim de que sejam definidos os exatos contornos e limites das área,
não havendo que se falar em
periculum in mora
e, consequentemente, na possibilidade de concessão de medida liminar, considerando, sobretudo, a possível irreversibilidade decorrente de eventual demolição das construções edificadas no local.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

DONIZETE APARECIDO DE SOUZA E OUTROS.

AGRAVADO(S):

MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por DONIZETE APARECIDO DE SOUZA E OUTROS contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, M.M. Glenda Moreira Borges, na Ação Civil Pública nº. 1020364-89.2020.8.11.0002 movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que deferiu a tutela de urgência “no sentido de determinar que os particulares, no prazo de 30 (trinta) dias, desocupem as áreas indevidamente ocupadas e que o Município de Várzea Grande, no prazo de 60 (sessenta) dias, promova a demolição dos imóveis abandonados, realize o cerceamento da área não ocupada e fiscalize ativamente as áreas públicas do Loteamento Parque Residencial Corsário, de modo a coibir novas invasões, sob pena de adoção de medidas legítimas para assegurar o resultado prático pretendido para os fins delineados da obrigação de fazer ou não fazer (artigo 536, § 1º, do Código de Processo Civil).”

Como causa de pedir recursal, sustentam que não há necessidade de urgência na desocupação, uma vez que, embora o MPE tenha feito pedido liminar para desocupação com a distribuição da inicial, em 10/08/2020, os agravantes estão residindo nos imóveis a mais de 26 (vinte e seis) anos, não tendo o que se falar neste momento de PERICULUM IN MORA, uma vez que todas as moradias estão consolidadas, conforme documentos trazidos.

Argumentam, ainda, que, algumas das pessoas que hoje que residem na localidade foram expressamente autorizadas pelo Municipio de Várzea Grande no ano de 1999, por meio de seu procurador geral.

Asseveram que na decisão recorrida o juízo
a
quo deferiu a tutela de natureza antecipatória, sem estar preenchido nenhum requisito de urgência, o que reclama a sua reforma de imediato.

Afirmam que não haveria nenhum prejuízo ambiental à coletividade, muito menos ao agravado, se aguardar a análise do pleito formulado em primeiro grau de jurisdição até o julgamento final do processo e, além do mais, o perigo de irreversibilidade dos efeitos daquela decisão é patente.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para determinar a cassação da decisão, para manter os agravantes na posse do imóvel.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão em id. 125457698.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões, requerendo pelo desprovimento do recurso – id. 130279163 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento manejado – id. 130832173.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, t
rata-se de agravo de instrumento interposto por DONIZETE APARECIDO DE SOUZA E OUTROS contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, M.M. Glenda Moreira Borges, na Ação Civil Pública nº. 1020364-89.2020.8.11.0002 movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que deferiu a tutela de urgência “no sentido de determinar que os particulares, no prazo de 30 (trinta) dias, desocupem as áreas indevidamente ocupadas e que o Município de Várzea Grande, no prazo de 60 (sessenta) dias, promova a demolição dos imóveis abandonados, realize o cerceamento da área não ocupada e fiscalize ativamente as áreas públicas do Loteamento Parque Residencial Corsário, de modo a coibir novas invasões, sob pena de adoção de medidas legítimas para assegurar o resultado prático pretendido para os fins delineados da obrigação de fazer ou não fazer (artigo 536, § 1º, do Código de Processo Civil).”

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a presente Ação Civil Pública em face dos ocupantes do loteamento Parque Residencial Corsário na cidade Várzea Grande/MT
, objetivando a desocupação de área pública ocupada indevidamente.

O juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência, com a seguinte fundamentação:

“No presente caso, a probabilidade do direito, a princípio, está assentada no fato de as áreas públicas do Loteamento em questão, precisamente nas quadras identificadas, terem sido alvo de invasão por parte dos particulares, à revelia das normas urbanísticas de interesse público.

Por sua vez, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se abstrai da possibilidade de ampliação das ocupações demonstradas, acentuando ainda mais a situação irregular então consolidada.

Quanto ao prazo para cumprimento da obrigação por parte do Poder Público, embora não se exija prévio processo administrativo, nem prévia notificação na hipótese de demolição do imóvel edificado sem autorização, não passível de regularização (TJDF, Relator: Arnoldo Camanho de Assis, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 1º/2/2017), necessário a concessão de um prazo razoável para que o Município de Várzea Grande cumpra a obrigação.

Ante o exposto, o Estado-Juiz defere o pedido de tutela de urgência formulado pelo Ministério Público, no sentido de determinar que os particulares, no prazo de 30 (trinta) dias, desocupem as áreas indevidamente ocupadas e que o Município de Várzea Grande, no prazo de 60 (sessenta) dias, promova a demolição dos imóveis abandonados, realize o cerceamento da área não ocupada e fiscalize ativamente as áreas públicas do Loteamento Parque Residencial Corsário, de modo a coibir novas invasões, sob pena de adoção de medidas legítimas para assegurar o resultado prático pretendido para os fins delineados da obrigação de fazer ou não fazer (artigo 536, § 1º, do Código de Processo Civil).

Irresignados, os agravantes interpuseram o presente agravo de instrumento.

Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se à determinação de desocupação da área pública ocupada indevidamente no loteamento Parque Residencial Corsário na cidade Várzea Grande/MT.

No caso em pauta, em que pese ser inegável a prejudicialidade da manutenção de imóveis construídos em área pública, em princípio, a questão quanto a ocupação ilegítima pelos agravantes de área pública se mostra controversa, pois, conforme os documentos trazidos, algumas das pessoas que hoje que residem na localidade foram expressamente autorizadas pelo Município de Várzea Grande no ano de 1999, por meio de seu procurador geral.

Acrescente-se, ainda, os documentos de compra e venda trazidos que corroboram os argumentos apresentados pela Agravante, de modo que se vislumbra, a priori, a comprovação de que a propriedade em discussão estaria dentro de área considerada consolidada nos termos da Lei, por ter sido construída há mais de 20 (vinte) anos.

Desse modo, conforme assinalado por ocasião do deferimento do efeito suspensivo ao recurso, em que pese sejam relevantes os fundamentos do ajuizamento da ação civil pública, porquanto se trata de possível edificação em área pública, entendo que, neste juízo de cognição sumária, a concessão da tutela antecipada para demolição do imóvel encontra óbice no artigo 298, § 3º, do CPC, sob pena de se conceder uma providência judicial satisfativa antes mesmo de instruído o processo, e a reversibilidade, neste caso, não seria possível.

Com efeito, permitir a demolição dos imóveis, antes de oportunizar a instrução probatória, configura uma medida açodada e temerária, na medida em que, se comprovada a inexistência de dano, há evidente irreversibilidade do
status quo ante
.

A propósito, em casos semelhantes ao dos presentes autos, este Sodalício assim se posicionou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMÓVEL PARCIALMENTE EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA DEMOLIÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA - ART. 300, CAPUT C/C §3º DO NCPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – PARCIALMENTE PROVIDO.

Se há fortes indícios da continuidade de danos ao meio ambiente, decorrente da utilização incorreta de áreas de preservação, a cautela recomenda que se defira, por ora, tão somente as medidas requeridas para evitar eventuais prejuízos à conservação da área apontada – eis que em matéria ambiental, sobreleva-se o princípio da prevenção. Para a demolição de edificações em área de preservação ambiental, não basta o reconhecimento dos valores de cunho ambiental, há que se sopesar o perigo de irreversibilidade da medida, caso seja implementado o cronograma determinado, ou seja, uma vez efetivado e executada a demolição, a medida liminar tornar-se-á definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, o que, faz incidir a exceção do §3º, do art. 300 do CPC, que prevê: “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

(TJ-MT - AI: 10004707520168110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 3/6/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/6/2020). [Destaquei]

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIMINAR - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO, COM A RESPECTIVA LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA - PARTE QUE RESIDE NO LOCAL HÁ QUASE 38 (TRINTA E OITO) ANOS - DIREITO À MORADIA - POSSIBILIDADE DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Demonstrado nos autos que a área de preservação permanente é local de residência da parte agravada por quase trinta e oito anos, não há falar-se em periculum in mora e, consequentemente, na possibilidade de concessão de medida liminar, situação que se agrava ao se considerar a possível irreversibilidade decorrente de eventual demolição das construções edificadas no imóvel litigioso.

(AI 42143/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 7/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016).

Por tais razões, a demolição dos imóveis residenciais no prazo de 30 dias, cuja providência possui caráter satisfativo, esvazia o objeto da ação originária, mostrando-se irreversível, sobretudo na eventual improcedência da ação.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para revogar a
decisão
a quo que determinou a desocupação da área, demolição e remoção das construções.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023